Tribunal: TJDFT
Processo: 0715539-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Multa administrativa em contrato com serviço social autônomo. Suspensão dos efeitos da multa mediante depósito do valor. Recurso desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os efeitos de decisão administrativa que aplicou multa compensatória de vinte por cento (20%) do valor de pedido de compra e determinou a abstenção de atos de execução da multa, mediante depósito judicial do valor integral da penalidade.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que suspende os efeitos de penalidade administrativa estão presentes.

III. Razões de decidir
3. A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil.
4. A existência de controvérsia relevante sobre a legalidade da multa aplicada, especialmente diante da alegação de desproporcionalidade e de possível violação aos princípios da legalidade, contraditório e ampla defesa, recomenda a preservação do status quo até decisão final.
5. A multa aplicada possui natureza administrativa, dada a sujeição dos serviços sociais autônomos aos princípios das contratações públicas, o que autoriza, por analogia, a aplicação do art. 151, inc. II, do Código Tributário Nacional, cuja exigibilidade fica suspensa com o depósito da exação.
6. A avaliação da culpa pela inexecução contratual, bem como de eventual tolerância quanto às supostas falhas, demanda dilação probatória e contraditório, inviável em sede de agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão dos efeitos de multa administrativa imposta por serviço social autônomo é admissível mediante depósito integral do valor, quando indícios de irregularidade na sanção estão presentes. 2. A tutela de urgência pode ser concedida com base na plausibilidade do direito e ausência de prejuízo à parte contrária, especialmente quando a execução imediata da penalidade compromete a utilidade do processo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CTN, art. 151, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.